Tribunal: TJES
Processo: 5008445-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008445-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: M. A. P. D. N.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO IRREGULAR PARA CONTRARRAZÕES EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto para excluir multa cominatória fixada em primeiro grau. O embargante alega nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, uma vez que, embora possua advogados regularmente constituídos nos autos de origem, a intimação para contrarrazões foi erroneamente direcionada à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação dos advogados regularmente constituídos da parte agravada, por erro na indicação dos patronos no Agravo de Instrumento, configura nulidade absoluta capaz de invalidar o julgamento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correta indicação dos advogados da parte agravada no Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.016, IV, do CPC, constitui requisito formal essencial à validade do processo recursal e à garantia do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

A Defensoria Pública não detinha poderes para representar o embargante, que já contava com advogados regularmente constituídos nos autos de origem, o que torna nula a intimação por ausência de representação processual válida.

O erro de indicação resultou na ausência de intimação dos procuradores da parte agravada para apresentação de contrarrazões, configurando cerceamento de defesa e vício insanável que compromete o contraditório e contamina todos os atos processuais subsequentes.

O art. 272, § 2º, do CPC impõe, sob pena de nulidade, a exigência de que constem da publicação os nomes das partes e de seus advogados. A sua inobservância gera nulidade absoluta do ato de intimação.

Precedentes de diversos tribunais estaduais reconhecem a nulidade de julgamento de Agravo de Instrumento quando não há intimação válida da parte agravada para apresentação de contrarrazões, por ausência de citação do advogado constituído nos autos.

O parecer da Procuradoria de Justiça corrobora o vício apontado, ao destacar que a substituição indevida da defesa técnica viola o direito à representação por advogado de confiança da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão de ID 11359693 e os atos processuais subsequentes.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação dos advogados regularmente constituídos da parte agravada, em decorrência de erro na indicação de seus patronos no Agravo de Instrumento, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

A atuação indevida da Defensoria Pública, sem outorga de poderes ou autorização legal, não supre a nulidade decorrente da falta de intimação válida.

O vício na intimação compromete a regularidade do contraditório e contamina todos os atos subsequentes, inclusive o julgamento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.016, IV e 272, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, ED nº 70079306288, Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 05.12.2018; TJ-AC, ED nº 1000477-41.2019.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, j. 08.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008445-20.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
Marco Antonio Pessotti de Nardi

EMBARGADO:
Estado do Espírito Santo

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZ
A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
E
mbargos de
D
eclaração opostos
p
or
Marco Antonio Pessotti de Nardi
contra o v. acórdão de evento ID 11359693,
proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade,
conheceu e deu
provimento
ao recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
pelo
Estado do Espírito Santo,
para excluir integralmente a multa cominatória (astreintes) fixada em primeiro grau.

O embargante suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. Sustenta que, embora possua advogados regularmente constituídos desde a fase de conhecimento do processo de origem (Processo nº 5001602-21.2023.8.08.0006), o Estado do Espírito Santo, ao interp
o
r o Agravo de Instrumento, indicou equivocadamente a Defensoria Pública do Estado como patrona da parte agravada.

Em decorrência dessa falha, a intimação para a apresentação de contrarrazões ao recurso foi direcionada à Defensoria Pública, que, de fato, as protocolizou (ID 6120362). Alega o embargante que tal ato violou seu direito de ser representado pelos advogados de sua confiança, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Argumenta que a inobservância, pelo agravante, do dever de indicar corretamente os advogados da parte contrária, conforme exige o art. 1.016, IV, do Código de Processo Civil, configura vício que macula não apenas a intimação, mas todos os atos subsequentes, incluindo o acórdão ora embargado.

A
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo peticionou (ID 12174720), informando que o embargante possui advogado constituído e, por essa razão, devolveu os autos sem manifestação de mérito sobre os embargos.

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento dos embargos de declaração (ID 15501848). O Parquet destacou que a falha na indicação dos patronos constitui vício de natureza objetiva que compromete a própria admissibilidade do Agravo de Instrumento, por violação direta ao art. 1.016, IV, do CPC. Ressaltou, ainda, que a atuação da Defensoria Pública, embora revestida de boa-fé, não supre a nulidade, pois a prerrogativa da parte de ser representada por advogado de sua confiança é corolário do direito à ampla defesa.

Dito isso, analisando detidamente a questão posta,
assiste razão à parte embargante.

Examinando os autos,
v
erifica-se que o Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo (ID 5585912) indicou, de forma equivocada, a Defensoria Pública do Estado como representante processual da parte agravada. Tal indicação contraria a realidade dos autos de origem (Processo nº 5001602-21.2023.8.08.0006), nos quais o ora embargante é representado pelos advogados Dr
s
.
Flávio Crivilin
(OAB/ES
16.905
) e
Lenon Loureiro Ruy
(OAB/ES
25.665
) desde o início da lide
(ID.
23576805)
.

O artigo 1.016, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece como requisito da petição de agravo de instrumento "o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo". A correta indicação dos patronos não constitui mera formalidade, mas sim um pressuposto de regularidade formal indispensável para assegurar a efetivação do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais previstas no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

O erro na indicação levou à intimação de órgão que não detinha poderes para representar a parte agravada, a Defensoria Pública, que inclusive declinou de sua atuação ao tomar conhecimento da existência de advogados constituídos. A consequência direta dessa falha foi a privação da parte agravada de se manifestar por meio de seus procuradores de confiança, violando seu direito de influir na formação do convencimento do julgador.

Nesse sentido, o artigo 272, § 2º, do CPC, é claro ao dispor que, "sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados". A ausência de intimação em nome do advogado regularmente constituído nos autos gera nulidade absoluta do ato, vício que não se convalida e contamina todos os atos processuais subsequentes. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO . AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO DA PARTE NA PUBLICAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. 1. Havendo advogados regularmente constituídos nos autos, não se justifica que o serventuário tenha procedido a todas as intimações da fase de liquidação em nome dos antigos estagiários, cujo posterior registro como advogado diligenciou de ofício, presumindo sua continuidade, após a formatura, no escritório dos patronos e na causa . 2. O comparecimento da parte somente supre a ausência de citação ou intimação quando ainda é possível exercer plenamente o direito de defesa. Tal não ocorre, certamente, quando comparece aos autos após exaurida qualquer possibilidade de participação no procedimento já findo, com trânsito em julgado, de liquidação de sentença.A circunstância de ter, por meio de exceção, de pronto, alegado prescrição - mais facilmente perceptível a um primeiro exame, decorrida uma década do trânsito em julgado, sem andamento processual regularmente comunicado aos advogados - não sana o vício de intimação antecedente, nulidade absoluta, insusceptível de preclusão .
3. O vício de intimação somente pode ser tido como sanado quando a intimação levada a efeito, embora viciada, atinge o seu objetivo, permitindo o conhecimento da parte sobre o ato a ser praticado, a tempo de fazê-lo, mesmo que permaneça inerte, o que, nesse caso, constituiria o que a jurisprudência convencionou apelidar de "nulidade de algibeira". 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial
. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1065681 SP 2017/0048481-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERIFICADA A CONTRADIÇÃO APONTADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGREGAÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. ACÓRDÃO SEM EFEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM AGREGAÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. UNÂNIME. (TJ-RS - ED: 70079306288 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 05/12/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICAÇÃO REALIZADA SEM O NOME E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA OAB DO ADVOGADO DA PARTE AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO ART . 272, § 2º. DO CPC. NULIDADE DO ACÓRDÃO. 1 Revela-se nulo o julgamento em razão de equívoco ante a ausência de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento, visto que a publicação da decisão que determinou a intimação foi realizada sem a indicação do nome do Advogado da parte agravada com seu número de inscrição na OAB . Caracterizado o cerceamento de defesa, mostra-se evidente a nulidade do julgamento do acórdão embargado. 2. Embargos de Declaração do Segundo Embargante acolhidos para declarar a nulidade do acórdão embargado. 3. Prejudicados os Aclaratórios dos Primeiros Embargantes. (TJ-AC - ED: 10004774120198010000 AC 1000477-41.2019.8.01.0000, Relator.: Roberto Barros, Data de Julgamento: 08/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019)

Corrobora este entendimento o parecer da d. Procuradoria de Justiça, que acertadamente pontuou: “a substituição indevida da defesa técnica - ainda que por órgão público vocacionado à proteção de direitos fundamentais - não encontra amparo na ordem jurídica quando ausente delegação expressa ou autorização legal, especialmente quando há nos autos mandato conferido a procuradores específicos, como é o caso”.

Desta forma, é imperioso o reconhecimento da nulidade processual arguida, a qual impede a subsistência do acórdão embargado. O vício na intimação impediu que o contraditório se estabelecesse de forma válida e eficaz, tornando nulo o julgamento do recurso.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para
ANULAR
o v. acórdão de ID 11359693 e todos os atos processuais subsequentes.

Regularize-se a
autuação do presente Agravo de Instrumento com a correta identificação dos patronos da parte agravada, Drs. Lenon Loureiro Ruy (OAB/ES 25.665) e
Flávio Crivilin
(OAB/ES
16.905
).

Intimem-se os
advogados regularmente constituídos
para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, no prazo legal.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação das contrarrazões, retornem os autos conclusos para novo julgamento do mérito recursal em conjunto com o
Agravo de Instrumento nº 5009046-26.2023.8.08.0000
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
ACOLHER os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para ANULAR o v. acórdão de ID 11359693 e todos os atos processuais subsequentes.